Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703985-25.2023.8.07.0012 AGRAVANTE: FRANCISCO LACERDA TEIXEIRA AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN S/A, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, PARANÁ BANCO S/A, BANCO BMG S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO CSF S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BMG S/A, PARANÁ BANCO S/A, BANCO CSF S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que as publicações relativas ao agravado ITAÚ UNIBANCO S/A sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005